Tribunal: CARF
Processo: 15983.720167/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720167/2016-17
ACÓRDÃO
1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, em preliminar, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para o
retorno do presente processo à instância a quo com o escopo de examinar o argumento expresso
na Impugnação, e-fl. 334-354: “III – DO MÉRITO III.1 – ESCLARECIMENTOS QUANTO AO ESTORNO
DE VALORES – NÃO OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO SOCIETÁRIA”.
Sala de Sessões, em 2 de setembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
2
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$963.866,21 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos períodos
de apuração de janeiro, fevereiro e março do ano-calendário de 2012, e-fls. 02-04:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e
926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BENEFICIÁRIA PESSOA JURÍDICA) INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre a(s) importância(s) paga(s) ou
creditada(s) a outra(s) pessoa(s)jurídica(s), civil(s) ou mercantil(is), pela prestação de
serviço(s) de natureza profissional.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
31/01/2012

297.152,75

75,00
28/02/2012

73.865,42

75,00
31/03/2012

59.127,79

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 647 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Representação Fiscal para Fins Penais
Consta no processo apenso no 15983.720179/2016-41 a formalização da
Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
13a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-67.837, de 30.06.2017, fls. 633-650:
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012
FALTA DE RECOLHIMENTO. CONFRONTO DIRF x DCTF x DARF.
A falta de comprovação de recolhimento dos valores das retenções de imposto informadas
em DIRF, além da não apresentação de documentação hábil e idônea, para comprovar o
alegado erro formal no preenchimento das declarações, motiva a manutenção do
lançamento, como constituído.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PROVAS/PERÍCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência é prescindível quando presentes nos autos os elementos necessários à
formação da convicção da autoridade julgadora e objetiva a produção de provas que
deveriam ter sido providenciadas pela própria interessada.
Estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas pelo
contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
3
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de impostos e contribuições
administrados pela SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.07.2017, fls. 654, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
09.08.2017, fls. 657-688, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DOS FATOS [...]
De um lado se coloca a Recorrente que, socorrida pelos seus fornecedores/prestadores, se
esforça e obtém êxito na sua tentativa de comprovar que a DIRF não evidencia a veracidade
das informações contábeis e, do outro lado, o Fisco que, com postura chancelada pela DRJ,
embora possua elementos suficientes para buscar a verdade material, opta por prestigiar a
presunção de validade da DIRF.
Além de (i) ignorar a Jurisprudência deste Eg. CARF, pacificada no sentido de que os
procedimentos de iniciativa da Fiscalização (auto de infração) devem ser acompanhados de
prova robusta, sendo vedada a inversão do ônus probante e/ou a cobrança sob presunção,
cumpre destacar que o v. acórdão (ii) restou absolutamente omisso com relação ao tópico
III.1 da Impugnação, que trata da não ocorrência da operação societário, o que, por óbvio
gerou o estorno no montante de R$ 282.327,12, vide Razão Analítico da Requerente, (iii)
equivocado ao ignorar, sem justificativas plausíveis, as provas aptas a demonstrar que as
informações veiculadas na DIRF não corresponderem à realidade vivenciada pela
Recorrente; bem como (iv) arbitrário ao rejeitar o pedido de conversão do feito em
diligência e realização de perícia contábil/fiscal, o que conforme visto acima se mostra
imprescindível para o melhor desfecho da presente discussão.
Conforme demonstrar-se-á adiante, o v. Acórdão ora recorrido ao prestigiar as informações
equivocadamente lançadas na DIRF (doc. 03 da Impugnação), em detrimento daquelas
constantes da DCTF (doc. 04 da Impugnação) e dos controles gerenciais e contábeis, anuiu
com o posicionamento da Fiscalização, que valeu-se de expediente confiscatório – violação
ao art. 150, IV, da CF/88 – ao passo que utilizou como base de cálculo para o lançamento
do imposto os pagamentos a fornecedores cujo IRRF foi regularmente recolhido, em
evidente violação ao Princípio da Verdade Material e ao Direito de Propriedade.
Mais do que isso, ao incorrer em nítida omissão e desconsiderar as provas acostadas à
Impugnação e, simultaneamente, rejeitar o pedido de conversão do feito em diligência e
realização de perícia contábil/fiscal, a DRJ não só manteve uma cobrança a título de IRRF
baseada na FALSA presunção de que a DIRF veiculou informações verdadeiras, conquanto
existam fundamentos de fato e de direito capazes de demonstrar o contrário, como
desrespeitou os Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal,
em evidente preterição do direito de defesa, pelo que não restou alternativa senão interpor o
presente Recurso Voluntário.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
4
III – DO MÉRITO
III.1 – DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AO ESTORNO DE
VALORES – NÃO OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO SOCIETÁRIA
Conforme já destacado acima, a partir do exame do v. acórdão recorrido, nota-se que a 13a
Turma da DRJ/RPO restou totalmente omissa no que se refere à não ocorrência da operação
societária, o que, por óbvio, gerou o estorno dos valores no montante de R$ 282.327,12,
vide Razão Analítico da Requerente acostado aos autos quando da apresentação da
impugnação.
A aludida omissão causa estranheza, eis que do Relato identificado no Acórdão é possível
depreender que a DRJ compreendeu que a desconsideração por parte do Auditor Fiscal
quanto ao Estorno Cisão – NSM (Navegação São Miguel), no valor de R$ 282.327,12,
constituiu um dos aspectos centrais da controvérsia [...].
A preterição do direito de defesa e a falta de comprometimento com a verdade material
causa perplexidade, eis que se Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) atestou a
inexistência da operação societária, se a Recorrente afirma categoricamente que a
reestruturação realmente não ocorreu, se a verdade dos fatos, que poderia ser confirmada
por mera diligência por parte da Autoridade Administrativa, atesta isso e se o Razão
Analítico da Recorrente demonstra o lançamento e o respectivo estorno, poderia o Auditor
Fiscal ter simplesmente se pronunciado no sentido de que “esta fiscalização não aceitou o
lançamento de estorno feito”? Evidentemente que não.
E a DRJ, o que disse sobre o Razão Analítico apresentado pela Recorrente? Nada, razão
pela qual passa-se a demonstrar, mais uma vez, que, embora isso não satisfaça o afã do
Fisco em arrecadar, a aludida operação societária de fato não se concretizou, revelando-se
legítimo o estorno exteriorizado no Razão Analítico acostados autos, o que impõe o
imediato cancelamento dos débitos de IRRF lançados a este título, consubstanciados no
Auto de Infração contra o qual a Recorrente se insurge.
Relembre-se que o Auditor-Fiscal responsável pala lavratura do Auto de Infração, por
ocasião da elaboração do Relatório de Verificação Fiscal, se manifestou no sentido de não
ter identificado o lançamento contábil atrelado ao Estorno Cisão – NSM (Navegação São
Miguel) no valor de R$ 282.327,12.
De acordo com relato, “se há um estorno é porque teve uma provisão ou um lançamento
anterior. Esta fiscalização procurou na contabilidade do ano de 2011 da BRASBUNKER o
lançamento de transição”, concluindo que, por não ter localizado o lançamento em 2011,
“esta fiscalização não aceitou o lançamento de estorno feito.”
Ora, Ilmos. Julgadores, nada mais equivocado, haja vista que, além das informações
coerentemente prestadas pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) quanto à
inexistência da operação societária, o estorno está evidenciada na contabilidade da
Recorrente, conforme facilmente se depreende do Razão Analítico do período de
dezembro/2011 a janeiro/2012 (doc. 12 da Impugnação), capaz de exteriorizar, na conta
2.1.1.05.025 – IRRF 1708, em 31/12/2011, o lançamento da quantia de R$ 282.327,12 e,
posteriormente, em 01/01/2012 o estorno do aludido valor [...]
A partir da análise da imagem acima é possível constatar nitidamente a fragilidade do
Relatório Fiscal, a inobservância dos documentos apresentados – aptos a comprovar que a
premissa de que se valeu a Fiscalização não pode subsistir – e o erro da DRJ ao deixar de
analisar tal argumento de tamanha importância ao desfecho do caso concreto.
Conclui-se, portanto, que, em 2011, houve sim o lançamento do valor de R$ 282.327,12,
assim como em 2012 houve sim o estorno, ao contrário do alegado pelo Auditor Fiscal,
matéria infelizmente ignorada pela DRJ.
O fato é que a Fiscalização jamais poderia ter desconsiderado os esclarecimentos e os
documentos apresentados pela Recorrente e simplesmente afirmado, sem maiores
digressões, que “esta fiscalização não aceitou o lançamento de estorno feito”.
Até porque, a Administração Pública deve oferecer à parte a oportunidade de, prestar novos
esclarecimentos ou documentos, por força do que determina [o art. 28 da] Lei no 9.784/99,
que regula o processo administrativo federal [...].
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
5
Como se verifica do referido artigo, antes de causar ao contribuinte qualquer prejuízo
desnecessário, como no presente caso, deve ser expedida intimação visando seja reparada
eventual inconsistência verificada. É o que se espera em um ambiente de saudável
segurança jurídica; não pode a Administração se tornar inquisitória e inflexível, passando
por cima de todos os preceitos que regem a relação “contribuinte x fisco”, os quais estão
estampados [nos art. 6o, art. 29 e art. 39 da] Lei no 9.784/99. [...].
A verdade material constitui norte a ser seguido pela Administração, devendo sempre
intimar os contribuintes para obter esclarecimentos ao invés de simplesmente refutá-los
sem uma análise aprofundada, o que vai ao encontro dos Princípios que regem as relações
entre a administração pública e os administrados.
Dessa forma, não há dúvida acerca da necessidade da exclusão do crédito tributário objeto
da presente discussão referente a parcela do estorno, em face do robusto suporte probatório
que não deixa dúvidas quanto à efetiva realização do estorno e da não ocorrência da
operação societária, tal como atestado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP).
III.2 – DOS EQUÍVOCOS IDENTIFICADOS NA DIRF - MIGRAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLE FISCAL
Ultrapassada a primeira parte da discussão, passa-se a tratar dos equívocos constantes na
DIRF ocasionados pela alteração dos programas operacionais da Recorrente, tais como as
duplicidades e, às vezes, multiplicidades de lançamentos, os quais foram ignorados por
completo pelo v. acórdão. [...]
Regista-se que a DRJ, sem qualquer justificativa, deixou de considerar provas que ela
mesma classificou como idôneas, as quais no mínimo geram inúmeras dúvidas quanto à
veracidade das informações constantes da DIRF, que deram azo à autuação em discussão,
além de ter, de forma arbitrária, rejeitado o pedido de perícia e conversão do feito em
diligência.
Assim, ao desconsiderar as provas acostadas à Impugnação, a DRJ não só manteve uma
cobrança a título de IRRF baseada na falsa presunção de que a DIRF veiculou informações
verdadeiras, conquanto existam fundamentos de fato e de direito capazes de demonstrar o
contrário, como acabou por desrespeitar os Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e
do Devido Processo Legal, em evidente preterição do direito de defesa.
Repare, Ilmos. Julgadores, que a Fiscalização não discordou das justificativas apresentadas
pela Recorrente durante a fase prévia à lavratura do Auto de Infração, ao revés, ao excluir
alguns lançamentos veiculados na DIRF, ela admitiu que a aludida declaração foi
transmitida com erros evidentes, claros, que não encontram sintonia com a realidade
contábil vivenciada pela Recorrente.
Ocorre que ao calcular o montante do tributo supostamente devido, dever funcional
decorrente do que dispõe o artigo 142, do CTN, a Autoridade Fiscal incorreu em grave erro,
pois excluiu da apuração apenas uma pequena parte dos lançamentos feitos em duplicidade,
dando prosseguimento a cobrança baseada em declaração completamente equivocada, o que
não pode prosperar.
Em resumo, a presente discussão cinge-se a matéria de índole fática, de modo que a
Recorrente na peça impugnatória trouxe aos autos alguns exemplos das
inconsistências/equívocos existentes na DIRF, a qual serviu de base para a Autoridade
Administrativa efetuar o lançamento dos débitos sob análise.
O primeiro exemplo colacionado fora referente a um dos fornecedores que prestaram
serviços à Recorrente que corresponde ao Escritório GAIA, SILVA, GAEDE &
ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Conforme se infere da DIRF, nos meses de fevereiro e março de 2012, existem os seguintes
lançamentos referente à Sociedade acima destacada [...].
No entanto, ao analisar o Relatório de Receitas Recebidas por clientes nos referidos meses
(doc. 06 da Impugnação), emitido pelo aludido escritório, é possível identificar que há uma
grande diferença entre os valores constantes na DIRF [...]
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
6
Destaca-se que os valores constantes nos relatórios gerenciais do escritório de advocacia
está em sintonia com aquelas identificadas nas Notas Fiscais emitidas em face da
Recorrente (doc. 07 da Impugnação), capazes de demonstrar que os valores efetivamente
pagos (Fev - R$ 23.476,51 / Mar – R$ 29.733,50) estão muito aquém daqueles identificados
na DIRF acima colacionada (Fev – R$ 99.864,66 / Mar – R$ 165.919,66), gerando, por
conseguinte, uma equivocada interpretação por parte da SRFB de que o IRRF não teria sido
integralmente recolhido.
Repare, Ilmos. Julgadores, que o relatório gerencial da Recorrente (doc. 08 da
impugnação), disponibilizado ao Fiscal Autuante, veicula os mesmos valores identificados
no Relatório de Receitas Recebidas por Clientes emitido pelo Escritório, GAIA, SILVA,
GAEDE & ASSOCIADOS nos meses de fevereiro e março de 2012, a conferir:

Vencimento
Emissão
Valor Original
IR [...]
Valor Líquido
17/02/2012
01/02/2012
24.240,07
363,60
23.476,51
29/02/2012
01/02/2012
545,00
-
545,00
29/02/2012
01/02/2012
4.018,41
60,27
3.958,14
29/02/2012
01/02/2012
21.401,35
321,02
20.727,22
28/03/2012
16/03/2012
205,41
-
205,41
28/03/2012
01/03/2012
545,00
-
545,00
28/03/2012
01/03/2012
4.018,41
60,27
3.958,14

805,16

Inclusive, tais informações também foram confirmadas junto ao controle bancário de
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS (doc. 07 da Impugnação), sendo possível
afirmar, categoricamente, que, nos meses de fevereiro e março de 2012, a Recorrente pagou
pelos serviços prestados exatamente os valores referentes às Notas Fiscais emitidas pelo
aludido prestador.
Quer dizer: por culpa exclusiva da falha identificada por ocasião da migração dos sistemas
de controle fiscal, a DIRF foi transmitida com valores irreais, já que o prestador de serviços
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS, em fevereiro e março de 2012,
definitivamente, não recebeu as quantias de R$ 99.864,66 e R$ 165.919,66,
respectivamente, revelando-se indevido o lançamento ora impugnado pertinente à diferença
de R$ 3.095,68.
No entanto, de forma absolutamente incoerente, a DRJ, apesar de reconhecer a idoneidade
dos documentos, entendeu por considerá-los insuficientes “para comprovar a veracidade
das alegações”.
Ora, Ilmos. Julgadores, os documentos apresentados estão muito distantes de ser
insuficientes. Repare que a Recorrente apresentou os relatórios internos de seu prestador de
serviço, bem como os extratos bancários, nos quais fica claro que as informações
constantes da DCTF estão corretas, bem assim que os dados veiculados na DIRF não
correspondem à realidade.
E não é só! A Recorrente apresentou as Notas Fiscais emitidas à época onde consta
exatamente o valor pago e também destacado a título de IRRF, em conjunto com seus
extratos bancários onde é possível averiguar que os valores recebidos pelo Escritório de
Advocacia são os mesmos constantes nas NF’s, os quais são bem inferiores aos destacados
na DIRF.
Conclui-se, portanto, que não assiste razão ao v. acórdão recorrido com relação à tentativa
de desqualificar o conjunto probatório acostado aos autos, idôneo e capaz de demonstrar
que a DCTF constitui o parâmetro a ser seguido, o que significa dizer que é a DRJ que
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
7
estabelece um exame estritamente com foco na DIRF, desqualificando toda a
documentação suplementar acostada aos autos.
Para tanto, a DRJ insiste em chancelar a lavratura de um Auto de Infração por presunção,
argumentando que apenas a juntada do Livro Razão dos fornecedores/prestadores
contratados pela Recorrente desabonaria o procedimento adotado pelo Auditor-Fiscal, o
que contraria a busca pela Verdade Material e impõe cenário atentatório aos princípios da
Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
Primeiro porque isso significaria admitir que os relatórios gerenciais, notas fiscais e
extratos bancários não refletem a realidade, embora a SRFB ostente capacidade, por meios
próprios, para confirmar a veracidade das informações; segundo porque o prestador GAIA,
SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS não pode escancarar informações sigilosas, de interesse
dos seus clientes, no processo administrativo, lhe sendo autorizado apenas expor os dados
que dizem respeito unicamente à Recorrente, cabendo à RFB, repita-se, confirmar essas
informações, mediante exame dos documentos fiscais a ela transmitidos, ou a DRJ e, agora,
este Eg, CARF, mediante a autorização da prova pericial e/ou da conversão do feito em
diligência.
Tratando-se de matéria eminentemente fática, por que não autorizar a produção de prova
exauriente, mediante a realização da prova pericial e/ou da conversão do feito em
diligência? Não atenderia mais ao Princípio da Verdade Material autorizar a prova pericial
e/ou a conversão do feito em diligência do que simplesmente insistir na presunção de
veracidade da DIRF? Evidentemente que sim. Por que não prestigiar a DCTF em
detrimento da DIRF, a qual visivelmente apresentou inconsistências oriundas da migração
do sistema? Nada justiça a rejeição do pedido levada a efeito pela DRJ.... Não é demasiado
recordar que o BTG PACTUAL, outro fornecedor da Recorrente, recebeu, de acordo com a
DIRF (doc. 09 da Impugnação), os seguintes valores nos meses de fevereiro e março de
2012. [...]
Ao contrário dos dados extraídos da DIRF acima, a partir da análise do Relatório Gerencial
acostado à defesa, denota-se que nos meses de fevereiro e março de 2012 foram pagos em
favor do BTG PACTUAL as quantias de R$ 84.000,00 e R$ 61.714,30, sendo que esta
última não está sujeita ao IRRF, por se tratar de reembolso de despesas de passagem e
hospedagem [...].
Isso significa dizer que o valor de R$ 252.000,00, constante da DIRF no mês de março de
2016, simplesmente não corresponde com a realidade, tratando-se de um erro que gerou à
Fiscalização o equivocado entendimento de que a Recorrente deixou de recolher R$
19.404,00 a título de IRRF [...].
Outro exemplo que merece atenção se refere aos pagamentos realizados pela Recorrente em
favor da INTERNACIONAL MARITIMA. De acordo com a DIRF (doc. 10 da
Impugnante) em anexo, no mês de fevereiro de 2012, a Recorrente realizou em seu favor o
pagamento correspondente a R$ 1.992.815,00 [...].
Essa informação também consta do Relatório Gerencial, não fazendo, entretanto, qualquer
sentido, o valor referente ao IRRF, no valor de R$ 122.558,13, que corresponderia a cerca
de 6,15% de R$ 1.992.815,00, eis que os aludidos pagamentos estão sujeitos à alíquota de
1,5%, por força do disposto no artigo 647, do RIR.
Dessa forma, tal qual revela o controle gerencial, em razão do pagamento realizado em
favor da INTERNACIONAL MARÍTIMA (R$ 1.992.815,00), foram recolhidos R$
29.892,23 a título de IRRF, considerando-se a alíquota de 1,5% [...].
Entretanto, ao prestigiar as informações identificadas na DIRF, a Autoridade
Administrativa prosseguiu com uma cobrança injurídica, no valor de R$ 92.665,90, que não
encontra qualquer respaldo na legislação, por corresponder ao resultado da incidência de
uma alíquota de aprox. 6,15% sobre o montante pago em favor da INTERNACIONAL
MARÍTIMA, desprovido de qualquer racional [...].
Em resumo, os exemplos acima demonstram que as informações constantes da DIRF não
podem ser consideradas válidas, muito menos servir de base para o lançamento de que ora
se cogita, já que, não se trata apenas de dados irreais, que extrapolam (e muito) os valores
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
8
efetivamente pagos pela Recorrente aos seus fornecedores, mais do que isso, trata-se de
informações que não encontram respaldo jurídico, que não encontram supedâneo na lei.
O exemplo imediatamente acima comprova com clareza tal assertiva, já que o Código da
Retenção corresponde ao no 1708, tratando-se de importâncias pagas ou creditadas a
pessoas jurídicas, sujeitas à alíquota de 1,5%, conforme se infere do Programa MAFON
DIRF 2012 [...].
Para reforçar ainda mais a afirmativa de que, no caso concreto, as informações identificadas
na DIRF, exclusivamente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012 não podem
servir de base para a SRFB prosseguir com a cobrança de supostas diferenças a título de
IRRF, a Recorrente acostou à defesa as DIRF`s, os controles gerenciais e a demonstração
das diferenças identificadas dos seguintes fornecedores, por amostragem (doc. 10 da
Impugnação): [...].
Assim, diante de robusta prova documental, a qual foi indevidamente desqualificada pela
DRJ, o que se denota é uma cobrança precipitada, descompromissada com a realidade
vivenciada pela Recorrente, eis que baseada na presunção de que a DIRF veiculou
informações coerentes, conquanto sempre esteve claro que os dados nela veiculados
decorreram de erro na migração do sistema de controle fiscal, conforme inicialmente
destacado pela própria Recorrente e, inclusive, comprovado.
Portanto, demonstrado, de forma pormenorizada, os equívocos existentes na aludida DIRF,
conclui-se que a cobrança em foco, baseada, exclusivamente, nas informações nela
inseridas, não ostenta legitimidade/validade, pois estar-se-ia admitindo, por exemplo, a
incidência da alíquota de 1,5% sobre valores que jamais foram pagos (Caso GAIA e BTG
PACTUAL) ou a aplicação de uma alíquota sem qualquer presunção legal (Caso
INTERNACIONAL MARÍTIMA / aprox. 6,15%) sobre o montante efetivamente pago, o
que não pode prosperar. [...].
Dessa forma é de rigor que seja dado integral provimento ao presente recurso, de modo que
seja determinado o cancelamento imediato dos débitos constituídos pelo Auto de Infração
objeto do processo administrativo em referência, sob pena de afronta aos Princípios que
regem a Administração Pública, como a Ampla Defesa e o Contraditório, a Moralidade
Administrativa, a Impossibilidade de enriquecimento sem causa, e a Eficiência (art. 37,
CF/88; art. 2o, Lei no 9.784/99), em observância ao Princípio da Verdade Material.
III. 3 – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL –
JURISPRUDÊNCIA DO CARF – VIOLAÇÃO AO DEVER DE QUE TRATA O ART.
142, DO CTN
Ilmos. Julgadores, a partir da análise dos exemplos acima destacados é impossível deixar de
confirmar inúmeros equívocos no lançamento fiscal em debate, situações em que ficam
nítidas as incongruências das informações constantes na DIRF.
Ora, não pode a Administração Tributária desconsiderar a realidade fática vivenciada,
espelhada nos documentos contábeis, fiscais e gerenciais, bem como em documentos
suplementares que poderão ser exibidos perante os D. Julgadores acaso, finalmente, seja
autorizada a realização da prova pericial e/ou a conversão do feito em diligência,
expedientes necessários, na medida em que, quando da aplicação de um juízo de valor, a
Administração deve se ater à verdade material, à realidade fiscal, e, se for o caso, solicitar e
examinar documentos contábeis/fiscais, e até mesmo bancários, mediante a realização de
diligências e perícias técnicas.
Nesse sentido, o art. 142, do CTN é claro ao determinar que compete à Autoridade
Administrativa [...].
Esse também é o comando legal previsto no art. 25, do Decreto no 7.574/11, que
“Regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União”
[...].
Ocorre que, no caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado, exclusivamente, com base
nas informações prestadas pela Recorrente através da DIRF, a qual, conforme comprovado
pela Recorrente, no mínimo, possui fortes indícios de veicular equívocos, face à
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
9
dissonância com relação à DCTF, com os controles gerenciais, com as notas fiscais e
extratos bancários.
Além do mais, recorda-se que a 13a Turma da DRJ/RPO restou totalmente omissa no que se
refere à não ocorrência da operação societária, o que, por óbvio, gerou o estorno dos
valores no montante de R$ 282.327,12, vide Razão Analítico da Requerente acostado aos
autos quando da apresentação da Impugnação.
O fato é que o Auditor Fiscal e a DRJ, em última análise, optaram por prestigiar a
presunção de validade da DIRF, que ganhou tópico próprio no r. Acórdão recorrido,
conquanto se trate, na origem, de procedimento inaugurado pelo Fisco, no qual se impõe o
dever de provar/demonstrar a robusteza dos lançamentos, especialmente no caso concreto,
em que se discute se a Recorrente cumpriu com o seu dever de efetuar a retenção na fonte
de valores pagos aos seus prestadores/fornecedores, o que significa dizer que o expediente
adotado pela
Recorrente, ainda que estivesse equivocado, não teria o condão de gerar qualquer ganho à
Recorrente. [...].
De acordo com o voto condutor, “Dito isso, tem-se que, ao deixar de trazer aos autos o
elemento de prova sobre o qual se funda o presente lançamento, mesmo que instado a fazê-
lo já em sede de julgamento do recurso voluntário, outra conclusão não pode defluir que
não a de que o Fisco não se desincumbiu do ônus, que era seu, de provar os fatos alegados,
não podendo subsistir a infração autuada.” [...].
Recorda-se que, no presente caso, o Fiscal Autuante ignorou os
esclarecimentos/documentos apresentados, sem que, neste interregno, tenham sido
requisitados novos documentos/esclarecimentos, em evidente descompromisso à busca pela
Verdade Material.
Não apenas isso, o Fiscal Autuante e a DRJ exigem da Recorrente que ela comprove que
determinados lançamentos veiculados na DIRF não ocorreram, face à
duplicidade/multiplicidade de eventos alegada, o que significa impor à Recorrente
produção de prova praticamente impossível, que ficou conhecido na doutrina e na
jurisprudência como “prova diabólica”, sendo certo que, no caso concreto, esse expediente
é ainda mais temerário, pois de início cabia ao Fisco conferir o devido respaldo fático aos
lançamentos sob discussão. [...]
A arbitrariedade do r. acórdão recorrido reside no fato de que a DRJ, além da omissão
acima apontada, não apenas desconsiderou o robusto conjunto probatório acostado à defesa
administrativa, como rejeitou a produção de prova exauriente (perícia e diligência), em
descompasso com a Verdade Material, pois as informações constantes do acervo
fiscal/contábil/gerencial da Recorrente, em comparação, com a documentação
fiscal/contábil/gerencial dos seus fornecedores poderia comprovar, sem margem para
dúvidas, que a cobrança não pode prosperar.
É o que se espera que este Eg. CARF faça, reformando a posição da DRJ que,
comodamente, mas sem justificativa para tanto, deixou de dar prosseguimento ao pedido de
perícia/diligência. [...].
luz da doutrina especializada e da Jurisprudência administrativa, conclui-se que ao
prestigiar as informações veiculadas na DIRF da Recorrente, apesar dos esclarecimentos
prestados durante a fase prévia à lavratura do Auto de Infração, em inobservância aos
documentos fiscais, contábeis e bancárias, a SRFB se desincumbiu do ônus que lhe impõe o
art. 142, do CTN, o que demanda a reforma do v. acórdão recorrido, de modo que os
créditos tributários sejam cancelados.
Esse racional conduz à conclusão de que o v. acórdão recorrido viola os Princípios da
Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal, especialmente quando afirma
que não se admite a produção de provas no presente momento processual, o que contraia a
própria diretriz estabelecida pelo NCPC, que ampliou os poderes instrutórios do Juiz (art.
139), prestigiou a cooperação e o contraditório (art. 6o e 9o), em busca da Verdade Material.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
10
III. 4 – DA OMISSÃO/ARBITRARIEDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO – DE
NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA CONTÁBIL
Como anteriormente narrado, a DRJ, adotando postura totalmente arbitrária, não analisou o
pedido da Recorrente de conversão do feito em diligência e realização de perícia
contábil/fiscal, o que conforme visto nos tópicos precedentes se mostra imprescindível para
o melhor desfecho da presente discussão.
Ora, Ilmos. Julgadores, ao rejeitar tacitamente o pedido de conversão do feito em diligência
e realização de perícia contábil/fiscal, a DRJ não só manteve uma cobrança a título de IRRF
baseada na FALSA presunção de que a DIRF veiculou informações verdadeiras, conquanto
existam fundamentos de fato e de direito capazes de demonstrar o contrário, como
desrespeitou os Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal,
em evidente preterição do direito de defesa.
Relembre-se que na fase prévia à lavratura do Auto de Infração, a Fiscalização
desconsiderou a maior parte dos esclarecimentos prestados no sentido de que a DIRF
pertinente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012 apresentava vícios graves que
maculavam a sua validade, optando por ignorar as informações constantes da DCTF e dos
controles contábeis, gerenciais e demais documentos.
Quando da apresentação da Impugnação, a Recorrente, a fim de demonstrar a completa
dissonância da DIRF em comparação com a DCTF e com os controles gerenciais e
contábeis, além dos exemplos elencados no tópico III da presente peça, instrui a defesa
com: (i) DCTF; (ii) Notas Fiscais; (iii) Controles Gerenciais; e (iv) Controles Bancários.
Assim, uma vez que a presente controvérsia envolve matéria de natureza fática e probatória
técnica, envolvendo a necessidade de uma análise técnica contábil e fiscal de todos os
documentos anexados ao presente feito, bem como outros produzidos pela Recorrente ou
pelos seus fornecedores, é de rigor a conversão do feito em diligência e realização de
perícia técnica, nos termos dos artigos 16, IV, e 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, com a juntada de documentação complementar.
Atento aos princípios que regem o processo administrativo, principalmente o Princípio da
Verdade Material, o Eg. CARF vem determinando por diversas vezes a conversão de feitos
em diligência a fim de sanear quaisquer dúvidas que apareçam no decorrer no processo, o
que se amolda à presente discussão.
Sob este contexto, reitera-se os quesitos apresentados por meio da Impugnação, e ignorados
pela DRJ, que, se enfrentados, certamente conduzirão à conclusão de que o procedimento
adotado pela Recorrente não gerou prejuízo ao Erário Público. [...]
Oportunamente, protesta a Recorrente pela produção de quesitos suplementares, caso seja
necessário para a complementação da prova técnica ora pugnada.
Por fim, a Recorrente indica para o acompanhamento da diligência e realização da perícia
técnica, [...]
IV – DA INAPLICABILIDADE E DA INJURIDICIDADE DOS JUROS SELIC EM
FACE DA MULTA DE OFÍCIO
Por fim, com relação à incidência dos juros de mora sobre a Multa de ofício, a DRJ
entendeu, frisa-se, mais uma vez de forma equivocada e em contrariedade a jurisprudência
do Eg. CARF, no sentido que é devida tal exação, na medida que “a multa de ofício é
débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administradas pela RFB,
configura-se regular a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”, utilizando
como base legal para tanto o art. 61, da Lei no 9.430/96.
Repare, Ilmos. Julgadores, que a DRJ buscou enquadrar a multa de ofício como se débito
tributário, conquanto o referido artigo e, frisa-se, toda a legislação tributária/jurisprudência
estejam em sentido contrário, conforme se demonstrará a seguir.
A Lei no 9. 430/96, em seu art. 61, §3o dispõe que tão somente sobre os débitos para com a
União “decorrentes de tributos e contribuições” deverão incidir juros de mora. [...].
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
11
Quer dizer: o referido artigo é claro ao determinar que apenas sobre os débitos (tributos)
incide multa de mora, ou seja, é possível perceber que o dispositivo legal faz distinção entre
tributos e penalidades.
A legislação tributária de regência (CTN, artigos 113, 139 e 161 e art. 43, da Lei no
9.430/96) somente permitiu a incidência dos juros SELIC quando se trata de hipótese de
penalidade pecuniária que se converte em obrigação principal por descumprimento de
obrigação acessória, o que não é a hipótese tratada nos presentes autos, no qual foi aplicada
multa proporcional (75%) em face do suposto não pagamento de tributo.
Dessa forma, não há disposição legal autorizando a cobrança dos Juros Selic sobre a Multa
quando esta penalidade foi lançada em decorrência da exigência de tributo, tal como o
lançamento fiscal aqui debatido, não podendo, com isso, prevalecer válida a sua incidência,
razão pela qual a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício carece de fundamento
legal, em total desrespeito ao Princípio da Legalidade. [...]
Diante do exposto, acaso mantida a exigência do IRRF, serve o presente Recurso para,
subsidiariamente e alternativamente, ver afastada a aplicação dos juros SELIC em face da
Multa de Ofício, face à inexistência de previsão legal que ampare este ilegal procedimento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta
a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu
favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Por todo o exposto, além do pedido de perícia e diligência, anteriormente justificado, requer
a Recorrente que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário a fim de que os
lançamentos sejam cancelados, com a reforma do v. Acórdão 14-67.837, exarado pela 13a
Turma da DRJ/RPO, haja vista os sólidos argumentos de fato e de direito apresentados
acima, os quais encontram respaldo na jurisprudência deste Eg. CARF, mantendo-se
suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no
15983.720167/2016-17 até o desfecho definitivo da discussão, nos termos do artigo 151,
III, do CTN.
Alternativamente, na remota hipótese de o auto de infração não ser integralmente cancelado
pelos fartos argumentos supramencionados (o que se admite apenas para fins de
argumentação), pugna-se seja afastada a aplicação dos juros SELIC em face da Multa de
Ofício, face à inexistência de previsão legal que ampare este ilegal procedimento, conforme
orientação jurisprudencial.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Omissão na Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que há omissão no Acórdão da 13a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-
67.837, de 30.06.2017, fls. 633-650, no que se refere à alegação recursal da “não ocorrência da
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
12
operação societário, o que, por óbvio gerou o estorno no montante de R$282.327,12, vide Razão
Analítico”.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a ocorrência
da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira instância está
motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) prevê:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...].
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação.
O Código de Processo Civil (CPC), aprovado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do
processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
13
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: [...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em julgado em
28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Por via de regra, a decisão deve ser elaborada com o regular fundamento, ainda que
sucinto, a partir do diálogo racional das questões controvertidas principais que formam a ratio
decidendi, das matérias litigiosas secundárias analisadas como obiter dictum e as evidências
comprobatórias trazidas ao processo pela Recorrente. De acordo com o princípio da fundamentação
da decisão, tem-se que este preceito não determina necessariamente “o exame pormenorizado de
cada uma das legações ou provas”. Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do
Código de Processo Civil). O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na decisão
administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a
mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes
para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Está registrado na Impugnação, e-fl. 334-354:
III – DO MÉRITO
III.1 – ESCLARECIMENTOS QUANTO AO ESTORNO DE VALORES – NÃO
OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO SOCIETÁRIA
Inicialmente, destaca-se que o Auditor-Fiscal responsável pala lavratura do Auto de
Infração, por ocasião da elaboração do Relatório de Verificação Fiscal, se manifestou no
sentido de não ter identificado o lançamento contábil atrelado ao Estorno Cisão – NSM
(Navegação São Miguel) no valor de R$ 282.327,12.
De acordo com relato, “se há um estorno é porque teve uma provisão ou um lançamento
anterior. Esta fiscalização, procurou na contabilidade do ano de 2011 da BRASBUNKER o
lançamento de transição”, concluindo que, por não ter localizado o lançamento em 2011,
“esta fiscalização não aceitou o lançamento de estorno feito.”
Ocorre que, conforme reiteradamente informado, a Impugnante inaugurou o processo de
incorporação da Sociedade Navegação São Miguel Ltda. no que se refere à atividade de
bunker (leia-se: transporte marítimo de derivados de petróleo), sendo que, posteriormente,
por motivos empresariais, essa operação não foi consolidada, o que motivou a realização do
estorno.
Esses fatos estão evidenciados na contabilidade da Impugnante, conforme facilmente se
depreende do Razão Analítico do período de dezembro/2011 a janeiro/2012 (Doc 12),
capaz de exteriorizar, na conta 2.1.1.05.025 – IRRF 1708, em 31/12/2011 o lançamento da
quantia de R$ 282.327,12 e, posteriormente, em 01/01/2012 o estorno do aludido valor [...].
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
14
A imagem acima demonstra a fragilidade do Relatório Fiscal e a inobservância dos
documentos apresentados, aptos a comprovar que a premissa de que se valeu a Fiscalização
não pode subsistir.
Em resumo: em 2011 houve sim o lançamento do valor de R$ 282.327,12, assim como em
2012 houve sim o estorno.
O fato é que a Fiscalização jamais poderia ter ignorado os esclarecimentos prestados e
simplesmente afirmado, sem maiores digressões, que “esta fiscalização não aceitou o
lançamento de estorno feito”.
Em outras palavras, a Administração Pública deve oferecer à parte a oportunidade de
prestar novos esclarecimentos ou documentos, por força do que determina [o art. 28 da] Lei
no 9.784/99, que regula o processo administrativo federal [...].
Como se verifica do referido artigo, antes de causar ao contribuinte qualquer prejuízo
desnecessário, como no presente caso, deve ser expedida intimação visando seja reparada
eventual inconsistência verificada. É o que se espera em um ambiente de saudável
segurança jurídica; não pode a Administração se tornar inquisitória e inflexível, passando
por cima de todos os preceitos que regem a relação “contribuinte x fisco”, os quais estão
estampados [no art. 6o, art. 29 e art. 39 da] Lei no 9.784/99 [...].
Ora, como se pode verificar, a verdade material constitui norte a ser seguido pela
Administração, devendo sempre intimar os contribuintes para obter esclarecimentos ao
invés de simplesmente refutá-los sem uma análise aprofundada, o que vai ao encontro dos
Princípios que regem as relações entre a administração pública e os administrados.
Como se pode observar, no presente processo a RFB desatendeu categoricamente os
comandos legais acima expostos, na medida em que deixou de acolher as provas produzidas
e, de forma absolutamente autoritária, deixou de intimar a Impugnante para prestar
esclarecimentos sobre o lançamento posteriormente estornado em razão da não ocorrência
da aludida operação societária, o que teria evitado a lavratura (ao menos em parte) do Auto
de Infração.
Consta no Acórdão da 13a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-67.837, de 30.06.2017, fls.
633-650:
Relatório [...]
2. Da Ação Fiscal (fls. 6 a 9)
6. Para confirmar a reestruturação societária alegada pela impugnante, o Auditor Fiscal
realizou pesquisas na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), constatando a
inexistência de registros dessa natureza. Consultada a então fiscalizada, ela respondeu que a
reestruturação efetivamente não aconteceu, motivo pelo qual, em 01/01/2012, efetuou
registro contábil de "Estorno Cisão - NSM (Navegação São Miguel)", no montante de R$
282.327,12 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e doze centavos).
7. A Fiscalização não aceitou o lançamento de estorno efetuado, manifestando-se no
Relatório Fiscal da seguinte forma: Se há um estorno é porque teve uma provisão ou um
lançamento anterior. Esta fiscalização, procurou na contabilidade do ano de 2011 da
Brasbunker o lançamento de transição.
D: na conta de Cisão (NSM)
C: passivo circulante-conta 2.1.1.05.025 - IRRF - 1708 o valor transferido de RS
282.327,12
Não localizado em 2011, mas na contabilidade da Brasbunker em 01/01/2012 temos:
D: conta 2.1.1.05.025 - IRRF -1708
C: conta Estorno da Cisão NSM.
Inclusive o saldo final em 31/12/2011 na conta 2.1.1.05.025 = R$ 43.905,05 muito longe do
valor que deveria ter. Assim, esta fiscalização não aceitou o lançamento de estorno feito.
O fato de ter mudado de sistema teria duplicado as informações enviadas a RFB. A empresa
sabendo disto deveria ter feito retificadora para corrigir as duplicidades que apareceram na
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.488 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720167/2016-17
15
DCTF etc. Note: a empresa só está sendo fiscalizada mais de 3 anos do fato, tempo
suficiente para as devidas correções.
Por tratar-se de malha fazenda cuja verificação deverá ser mais sucinta, esta fiscalização,
baseou-se nos valores da contabilidade informada, o que já representou uma redução em
relação aos valores declarados em DIRF para o 1o trimestre do ano e procurou identificar as
duplicidades. Se existem valores duplicados, os lançamentos feitos na conta fornecedores e
os feitos na conta IRRF 1708. devem coincidir em data, valor e descritivo (histórico). [...]
Voto
22. Como do Relatório depreende-se, a autuação fiscal tem origem em divergências
identificadas a partir do cruzamento de informações entre a DIRF, DCTF e DARF.
23. A contribuinte, em sua defesa, alegou erros no preenchimento da DIRF, que teriam sido
ocasionados pela substituição de seu sistema de contabilidade e de gestão. As divergências
postas são, assim, basicamente relacionadas a questões de fato.
24. Na tentativa de provar suas alegações, a impugnante trouxe três exemplos de situações
que comprovariam seus argumentos de defesa, tendo requerido diligência, perícia e
oportunidade para apresentar novos documentos, em relação às demais divergências
apontadas pela Fiscalização. A contribuinte também questiona a incidência de juros Selic
sobre multa de ofício e alega, ainda, confisco e ofensa a diversos princípios da
Administração Pública. [...]
No voto do Acórdão da 13a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-67.837, de 30.06.2017, fls.
633-650, este argumento impugnatório não foi examinado. Esta alegação trata-se de questão
principal, capaz de, em tese, “infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. A omissão acerca desta
alegação caracteriza cerceamento ao direito de defesa da Recorrente. Assim, o presente processo
deve retornar à instância a quo com o escopo de examinar o argumento expresso na Impugnação, e-
fl. 334-354: “III – DO MÉRITO III.1 – ESCLARECIMENTOS QUANTO AO ESTORNO DE
VALORES – NÃO OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO SOCIETÁRIA”.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, e, em preliminar, em
dar provimento em parte ao recurso voluntário para o retorno do presente processo à instância a quo
com o escopo de examinar o argumento expresso na Impugnação, e-fl. 334-354: “III – DO
MÉRITO III.1 – ESCLARECIMENTOS QUANTO AO ESTORNO DE VALORES – NÃO
OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO SOCIETÁRIA”.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 710
DF CARF MF
Original